Tribunal: TJSP
Processo: 1036096-66.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho - Sentença de improcedência – Dores lombares, cotovelos e punhos - Laudo pericial que afirma não haver incapacidade que acomete a obreira para o exercício de sua função laborativa - Cerceamento de defesa Inocorrência Inteligência do artigo 370, do Código de Processo Civil - Trabalho pericial não combatido cientificamente - Prova técnica suficiente para o

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Acidente do Trabalho - Sentença de improcedência – Dores lombares, cotovelos e punhos - Laudo pericial que afirma não haver incapacidade que acomete a obreira para o exercício de sua função laborativa - Cerceamento de defesa Inocorrência Inteligência do artigo 370, do Código de Processo Civil - Trabalho pericial não combatido cientificamente - Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Sentença mantida - Recurso não provido.